Tribunal: TJMT
Processo: 1001651-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001651-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 061.780.711-67 (ADVOGADO), ADAIR JOSE DA SILVA - CPF: 594.216.301-49 (AGRAVANTE), XO MANO VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.516.844/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. TRADIÇÃO REALIZADA SEM REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN. OMISSÃO DO COMPRADOR. PERMANÊNCIA INDEVIDA DO NOME DO ALIENANTE NO CADASTRO. IMPOSIÇÃO DE MULTAS, DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E INFRAÇÕES. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DIRETO AO DETRAN. EFETIVIDADE DA TUTELA. ART. 497 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de citação de terceiros e expedição de ofício ao DETRAN-MT para regularização da transferência de titularidade de veículo alienado por meio de compromisso firmado com revendedora de automóveis.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de o juízo determinar a transferência direta da titularidade de veículo, quando demonstrado que a posse foi transmitida a terceiro sem a devida regularização, gerando ônus indevido ao antigo proprietário.

III. Razões de decidir

3. A persistência do nome do alienante como proprietário registral enseja indevidas penalidades administrativas e fiscais, ferindo o princípio da boa-fé objetiva e impondo ônus excessivo.

4. Verificada a mora do adquirente em regularizar o registro e a frustração das tentativas de citação, mostra-se adequada a expedição de ofício ao DETRAN, como meio de conferir efetividade à decisão judicial (art. 497 do CPC).

5. A jurisprudência admite a medida quando evidenciado o descumprimento da obrigação de fazer assumida contratualmente, em consonância com os princípios da instrumentalidade do processo e da efetividade jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“É admissível a expedição de ofício direto ao DETRAN para regularização da titularidade de veículo automotor, quando demonstrada a tradição do bem, a omissão do adquirente em proceder à transferência e a frustração de medidas coercitivas tradicionais, a fim de evitar prejuízos indevidos ao alienante.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADAIR JOSE DA SILVA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Decorrente de Obrigação Contratual de Transferência de Bem Móvel c/c Danos Morais e Materiais no 1032691-41.2023.8.11.0041 movida em desfavor de XO MANO VEICULOS LTDA, indeferiu o pedido de citação de terceiros; bem como, a execução de multa; determinando a parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique dados mínimos para citação dos aludidos representantes legais. (id. 264119258)

Assevera o agravante que: necessita com urgência que o DETRAN proceda com a transferência do veículo, em razão das multas e atraso no pagamento do licenciamento e IPVA do veículo; pugnando assim pela expedição de Ofício junto ao DETRAN/MT, ordenando a transferência do veículo FORD EDGE para VALMIR ZEWICKER, sendo este o atual possuidor do veículo, conforme denota-se da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo, datada em 21/12/2022, bem como requer o redirecionamento de todos os débitos em aberto relacionados ao veículo a partir da tradição, para o nome do comprador, Sro. VALMIR ZEWICKER.

Segue dizendo: o pleito autoral encontra-se fundamentado no artigo 497 do CPC; artigo este fundamental para garantir a efetividade das decisões judiciais em demandas que envolvam obrigações específicas, permitindo que o juízo adote medidas coercitivas para forçar o cumprimento da ordem judicial, inclusive com a aplicação de medidos previstas à gravidade da situação, como é o caso da parte Autora.

Ainda: em razão da profissão desempenhada pela parte Autora, resta demonstrado a necessidade de reforma da decisão.

Requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada, para o fim de determinar a expedição de ofício ao DETRAN para transferência do veículo Ford Edge para o atual possuidor ou, alternativamente, para a parte Ré; no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão interlocutória; por fim, a condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei.

Liminar indeferida. (id. 266006798)

Informações. (id. 266855797)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por ADAIR JOSE DA SILVA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Decorrente de Obrigação Contratual de Transferência de Bem Móvel c/c Danos Morais e Materiais no 1032691-41.2023.8.11.0041 movida em desfavor de XO MANO VEICULOS LTDA, indeferiu o pedido de citação de terceiros; bem como, a execução de multa; determinando a parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique dados mínimos para citação dos aludidos representantes legais. (id. 264119258)

Pois bem.

A insurgência do agravante centra-se, pois, na omissão judicial quanto ao requerimento para que se determine, diretamente, a expedição de ofício ao DETRAN-MT, a fim de efetivar a transferência da titularidade do veículo ao atual possuidor ou, alternativamente, à empresa ré, ante a reiterada frustração das tentativas de citação dos representantes legais da demandada, evidenciando-se, assim, resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial já proferida.

Não se trata de exame originário de questão não deduzida em primeiro grau, mas sim de provocação do tribunal para suprir omissão de decisão interlocutória que deixou de apreciar pedido formulado tempestivamente. Assim, o tribunal não está inovando, mas apenas determinando que o juízo de origem aprecie (ou execute) o que já foi pleiteado.

Conforme se extrai dos autos, a relação contratual que ensejou a presente demanda refere-se à compra e venda de dois veículos, em que o autor, ora agravante, entregou seu veículo Ford Edge à empresa agravada, como parte do pagamento pela aquisição de um Toyota Corolla, assumindo esta última a responsabilidade pela regularização da documentação e transferência dos veículos.

Todavia, conforme documentado nos autos, o veículo Ford Edge foi alienado a terceiro sem a devida comunicação e sem a transferência da titularidade, persistindo o nome do agravante como proprietário registral, o que tem gerado a imputação de infrações administrativas e obrigações tributárias indevidas em seu nome, como multas e lançamento em dívida ativa por inadimplemento de IPVA e taxas de licenciamento.

O agravante exerce atividade profissional como motorista, conforme atestado nos autos, sendo que a manutenção de sua regularidade junto aos órgãos de trânsito é condição indispensável ao exercício de seu ofício. Daí decorre o risco de dano grave e de difícil reparação, apto a justificar a concessão da tutela jurisdicional pretendida.

Do ponto de vista jurídico, a pretensão do agravante encontra respaldo no art. 497 do Código de Processo Civil, transcrevo-o: Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

A jurisprudência tem assentado entendimento no sentido de que, quando demonstrada a inércia injustificada do alienante em providenciar a transferência da titularidade de veículo automotor, é cabível a expedição de ofício diretamente ao órgão de trânsito, a fim de assegurar a efetividade da tutela judicial e evitar a perpetuação de obrigações indevidas em desfavor do alienante originário.

Ademais, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante o dever de comunicar a alienação ao DETRAN, mas tal obrigação não pode ser interpretada de forma a eximir a responsabilidade da parte adquirente, especialmente quando comprovado que esta recebeu a posse do bem e deixou de promover a devida regularização, como no caso vertente.

Assim, constatada a mora da empresa agravada em cumprir decisão judicial anterior, bem como a frustração das diligências de citação de seus representantes legais, entendo ser cabível, como medida excepcional e proporcional, a determinação judicial para que se oficie ao DETRAN-MT, providenciando-se a transferência do veículo Ford Edge, conforme requerido.

Ressalto que a medida ora postulada visa apenas garantir a eficácia prática da tutela concedida e evitar o agravamento do quadro fático, especialmente os prejuízos profissionais e patrimoniais suportados pelo agravante, revelando-se plenamente compatível com os princípios da efetividade e da instrumentalidade do processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício ao DETRAN-MT, a fim de que proceda à transferência do veículo Ford Edge, renavam 00527256960, para o atual possuidor, Sr. Valmir Zewicker, ou, alternativamente, para a empresa Xô Mano Veículos Ltda., com base na data da tradição do bem (29/11/2022), nos termos da tutela anteriormente deferida nos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025